Tribunal: TCU
Processo: 011.565/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra decisão que conheceu e deu provimento parcial em recurso acerca de tomada de contas especial relativa a convênio entre município e o Ministério do Turismo para a realização de evento regional. Análise das contrarrazões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Edmilson Valada¿o de Oliveira contra o Acórdão 11787/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e deu provimento parcial a recurso de reconsideração contra o Aco¿rda¿o 4.796/2019-TCU-Primeira Ca¿mara. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.